Tribunal: TJMT
Processo: 1016995-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016995-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 711.109.564-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN DA SILVA FERREIRA (PACIENTE), LUIZ CARLOS HIPOLITO GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016995-88.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA
PACIENTE: RYAN DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E A DELIBERADA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – MOTIVAÇÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de autoria em sede de
habeas corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

A reprovabilidade da conduta, retratada pelo
modus operandi
– homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, os quais imobilizaram a vítima e desferiram facadas contra ela, atingindo-a nas regiões do pescoço e do abdômen –, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Demonstrada de maneira concreta e deliberada a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal – pelo fato de estar foragido do distrito da culpa [Tangará da Serra/MT] da data do cometimento do crime [13.3.2022] até os dias atuais –, necessário a manutenção da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016995-88.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA

PACIENTE: RYAN DA SILVA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RYAN DA SILVA FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres/MT [autos n. 1000856-71.2022.811.0008], que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime do artigo 121, §2
o
, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta que:
1)
inexistem provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que as apresentadas nos autos “
carecem de fundamentação robusta para sustentar a imputação criminosa
”;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a manutenção da custódia preventiva ofende o princípio da presunção de inocência;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a monitoração por tornozeleira eletrônica [doc. digital n. 176260173].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 176398671].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 177568659].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 179318673].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016995-88.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido RYAN DA SILVA FERREIRA, por ordem do Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos n. 1000856-71.2022.811.0008.

Exsurge dos documentos trazidos no
mandamus
que, em 13 de março de 2022, a Delegada de Polícia de Barra do Bugres/MT, Liliane Soares Diogo, representou pela prisão preventiva do paciente e de seu irmão, Gabriel da Silva Ferreira, pelo cometimento do homicídio qualificado em desfavor da vítima Luiz Carlos Hipólito Gomes.

Valho-me do pedido formulado pela autoridade policial para elucidação dos fatos e da prisão do paciente,
verbis
:

“a) Da análise dos fatos narrados, entende esta Autoridade que há o estado de flagrância,

haja vista que o autuado Gabriel da Silva Ferreira foi capturado, logo após o

crime, pelos policiais, em situação que faça presumir ser o autor da infração, portanto

hipótese do artigo 302 do CPP;

b) Os policiais foram acionados para verificar o homicídio da vítima LUIZ CARLOS

HIPOLITO GOMES, com arma branca, tendo as testemunhas no local do fato informado

que os autores do fato seriam os irmãos RYAN DA SILVA FERREIRA e Gabriel da

Silva Ferreira, o primeiro foragiu logo após o crime e o segundo foi capturado.

Conforme oitiva de uma das testemunhas, a vítima se desentendeu com RYAN pelo fato

de o mesmo ter contado à esposa que a vítima estava ingerindo bebida alcóolica com

mulher, do que resolveu tirar satisfação com RYAN, havendo discussão ríspida entre eles.

Conforme testemunhas do local do crime, após a vítima tirar satisfação, RYAN e

Gabriel foram atrás dela e, próximo à residência deles, executaram a vítima com arma

branca;

c) Em interrogatório, Gabriel negou ter participado do crime, alegando que não viu o

irmão nem antes nem depois do fato, todavia, diverge das entrevistas informais feitas pelo

Investigador no local do fato, em que várias pessoas confirmaram terem visto a vítima em

luta corporal com os dois suspeitos, bem como o genitor levando os dois para casa logo

após o fato [...]”
(doc. digital original n. 80288883)

Na mesma data, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, nestes termos:

“
Após detida análise dos autos, verifico a efetiva necessidade de decretação da custódia preventiva.

[...]

Passo a analisar se concorrem os fundamentos da prisão preventiva. Não estando presentes os fatores que a recomendam, não deve ser decretada apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.

[...]

Considerado demonstrada a materialidade, no tocante ao crime de homicídio, conclusão que decorre dos elementos colhidos na investigação policial.

Outrossim, com relação à autoria, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade do representado nas infrações. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença.

[...]. Nesse sentido, considero suficientes os indícios colhidos, que apontam a autoria do delito para o investigado, considerando os depoimentos das testemunhas até agora ouvidas [...].

A despeito de eventual primariedade do representado, não é possível olvidar o fato de que a ordem pública foi severamente abalada pela
gravidade do crime
, devendo ser preservada.

[...]

Nos autos [...] há indícios veementes de que a ordem pública foi concretamente abalada,
especialmente por se tratar de fato praticado em concurso de pessoas, revelando maior culpabilidade dos autores do fato
.

O fato é que, conforme exposição desta decisão, há evidências de que o autuado solto pode voltar a praticar outros atos semelhantes e até mais graves.

[...]

A manutenção de sua prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social, enfim, a ordem pública [...].

Por outro lado,
a prisão preventiva também se justifica para garantia da instrução processual
, tendo em vista que, segundo informações dos autos,
o representado empreendeu fuga, estando atualmente em local incerto
.

[...]

Compulsando os autos, a partir das informações colhidas na investigação policial, verifica-se que
RYAN empreendeu fuga logo após a prática delitiva
, já que não foi localizado para ser identificado e interrogado, o que revela a extrema gravidade do fato por ele praticado e denota o intuito claro de furtar-se aos efeitos do processo e de eventual condenação [...].

Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva”
(doc. digital original n. 79441718)

Embora o impetrante alegue que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar o envolvimento do agente na empreitada criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria delitiva.

Ao reverso do argumento trazido – no sentido de que “
as provas carecem de fundamentação robusta para sustentar a imputação”
–, há elementos contundentes da conexão do paciente com o delito pelo qual está sendo investigado [
v.g.
boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos testemunhais, relatórios de investigação confeccionados pela autoridade policial].

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. Confira-se:

“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 730.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe n. 23/03/2020)

Também não vislumbro a propalada ilegalidade na decisão constritiva, porquanto o juiz singular a justificou tanto na
garantia da ordem pública
quanto na
aplicação da lei penal
.

Em relação ao primeiro fundamento, a prisão está assentada no
modus operandi
empregado na prática delitiva – homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, os quais imobilizaram a vítima e efetuaram diversas facadas contra ela, atingindo-a nas regiões do pescoço e abdômen, além de terem deixado a arma branca fixada no corpo dela –, demonstrando que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.

Neste ponto, convém destacar excertos das considerações técnico-periciais elaboradas pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria de Tangará da Serra/MT –, acerca da dinâmica do crime,
verbis
:

“Considerando as feridas e a faca encontrada na vítima, infere-se que esta teria sido atingida por golpes de objeto de ação perfurocortante.

Não foram encontradas lesões de defesa na vítima.

Considerando as características das feridas na face e pescoço da vítima, é possível inferir que estas teriam sido produzidas da esquerda para a direita.

A ferida incisa no pescoço e aferida perfuroincisa na face foram feitas de baixo para cima e da esquerda para a direita em aparente continuidade,
levantando a hipótese de um cenário compatível com a possibilidade de o agressor estar, pelo menos no início da agressão, posicionado atrás da vítima
, segurando a faca com a mão direita em direção ao pescoço desta e que
a vítima estaria em posição mais baixa do que o agressor, parcialmente imobilizada por este
. A hipótese de o agressor estar posicionado à frente da vítima, segurando a faca com a mão esquerda não é descartada.

[...]
como a dinâmica do fato, sugere-se que: estaria a vítima do lado esquerdo da rodovia quando, possivelmente fugindo do agressor (ou agressores), atravessou a rodovia e foi alcançada por este que teria desferido golpes de faca em direção ao pescoço e ao tronco da vítima
.
Ao desferir o último golpe, o agressor deixou a faca inserida no tórax da vítima
. Após o fato, o agente (ou agentes) se evadiram do local tomando rumo que não se pode determinar.

Não se descarta a ação de mais de um agente
”

Nesse quadro, a custódia preventiva está devidamente motivada na
garantia da ordem pública
, consoante o seguinte precedente do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. [...] 4.
No caso, a prisão foi mantida em decorrência da gravidade em concreto e da periculosidade do paciente, demonstrada pelo modos operandi do delito, praticado com extrema violência contra vítima, em concurso de agentes e com o emprego de arma branca (faca)
, cometido sem nenhum motivo justo aparente, em total desprezo com a vida alheia, a demonstrar a periculosidade do agente, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva [...] Ordem denegada”
(HC n. 602.002/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Lado outro, conforme bem fundamentado, a prisão preventiva também se apresenta necessária para a
aplicação da lei penal
, na medida em que o paciente se evadiu do distrito da culpa [Tangará da Serra/MT], logo após o delito [abandonando a residência, conforme depoimento dos seus familiares], estando,
até os dias atuais
, em local incerto e não sabido.

Com efeito, a fuga deliberada do agente reforça a necessidade de sua segregação cautelar para aplicar a lei penal, nos termos dos seguintes arestos do STJ:

“(...) evidencia-se a
necessidade de manutenção da prisão cautelar
, tanto para a garantia da ordem pública [...], quanto para
assegurar a aplicação da lei penal, pois permanece foragido desde a prática do delito
. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 157.877/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25/2/2022
)

“
A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar
.”
(AgRg no RHC n. 152.473/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 25/10/2021)

Neste viés, fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

De igual modo, não há cogitar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto presentes os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, como é cediço, “
a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal
” [TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023].

De mais a mais, presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Noutra vertente, verificada a pertinência da segregação preventiva, para
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, inaplicável a adoção das cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“A prisão preventiva decretada e a negativa do direito de recorrer em liberdade se encontram devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão do agravante para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Para tanto, foi considerada, em especial, a gravidade concreta das condutas [...]. Ademais, não foi cumprido o mandado inicial de constrição cautelar em desfavor do agravante, tendo em vista estar na condição de foragido [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 169.689/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Notadamente em relação ao segundo fundamento, trago o posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, consolidado com a edição do Enunciado n. 26,
verbis
:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Por derradeiro, eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023